Tribunal: TCU
Processo: 008.560/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de auditoria no Programa Pé-de-Meia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) formulada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), que solicita a realização de auditoria no Programa Pé-de-Meia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. tramitam neste Tribunal os processos do tipo representação, TC Processo 003.839/2025-7 , TC Processo 004.201/2025-6 , TC Processo 005.591/2025-2 , TC Processo 005.497/2025-6 e TC Processo 005.592/2025-9 , todos apensados a este último, com conexão integral aos fatos objeto da presente SCN; 9.2.2. os referidos processos deram origem a uma inspeção, que se encontra em fase de conclusão, e, tão logo tais feitos sejam apreciados no mérito, serão enviadas cópias das decisões adotadas à referida comissão solicitante; e 9.2.3. a presente Solicitação do Congresso Nacional será atendida no prazo máximo de 180 dias, na forma do art. 15, inciso II, da Resolução TCU 215/2008, a contar da autuação do processo, podendo tal prazo ser prorrogado; 9.3. considerar parcialmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 17, § 2o, inciso II, e 18 da Resolução TCU 215/2008; 9.4. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em atendimento parcial à presente Solicitação do Congresso Nacional, esta deliberação, com respectivos relatório e voto, acompanhada de cópia da instrução de peça 10; 9.5. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o do referido normativo ao processo de representação TC Processo 005.592/2025-9 , em razão de ter sido reconhecida a conexão parcial dos respectivos objetos com o da presente solicitação; 9.6. juntar cópia desta deliberação a todos os processos conexos mencionados anteriormente, conforme determina o art. 14, inciso V, da Resolução TCU 215/2008; e 9.7. sobrestar a apreciação do presente processo até que sejam encaminhadas as informações relativas ao TC Processo 005.592/2025-9 , necessárias ao integral cumprimento do solicitado, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014.